Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724531-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Availdo Bispo da Trindade, Bartolomeu Francisco de Souza, Jose Geraldo Rodrigues Carneiro, Creusa dos Anjos de Jesus, Valeria Souza Oliveira, Paloma Alves de Souza Silva e Antonio Teixeira dos Anjos Agravado: Luiz Carlos Homem da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Availdo Bispo da Trindade, Bartolomeu Francisco de Souza, Jose Geraldo Rodrigues Carneiro, Creusa dos Anjos de Jesus, Valeria Souza Oliveira, Paloma Alves de Souza Silva e Antonio Teixeira dos Anjos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF nos autos do processo no 0700603-02.2020.8.07.0021, assim redigida: “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu em sede liminar a reintegração de posse do autor conforme decisão de ID:65290468. No pleito de reconsideração consta preliminar de incompetência do juízo, bem como ilegitimidade de parte. No mérito, afirmam, em síntese, que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta há muitos anos, todos têm cessão de direito das chácaras. Juntaram fotos e documentos, entre eles instrumentos particulares de cessão de direito. O requerente, por sua vez, manifesta-se, mais uma vez nos autos, afirmando que após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, ANTONIO TEIXEIRA DOS ANJOS vulgo GALEGO, DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ, JUAM MELQUIADES PORTAL PAREDES e CREUZA DOS ANJOS DE JESUS, voltaram a invadir o local. Identificou também a pessoa de DIEGO MARCELO COELHO TAORMINA, o qual também invadiu o local. Assim, requer providências em relação a desobediência da ordem judicial, reintegrando o requerente em sua posse. Deseja, ainda, que se oficie a 6a Delegacia de Polícia para apuração dos fatos. Manifestação do Ministério Público de ID:67527815. Breve relato. Decido. Quanto ao pretendido deslocamento do feito processual para a VARA DO MEIO AMBIENTE estou que falece razão aos requeridos. Como bem esposado pelo Ministério Público em sua cota, o fato do imóvel reivindicado estar em APA, por si só, não atrai a competência para Vara do Meio Ambiente, eis que não discutido os incisos I a III do artigo segundo da resolução 03/2009 que trata da competência da vara do meio ambiente. Abriria a possibilidade se presente os incisos IV ou V, contudo, não se trata de parcelamento do solo para fins urbanos e quanto a questão fundiária e agrária de interesse público ou de natureza coletiva também não se visualiza a situação. Quanto a legitimidade do autor para estar no polo ativo da ação estou que tem alicerce na escritura juntada aos autos e documentos que instruem a inicial que o autorizam a discutir em juízo a questão da posse do imóvel. Portanto refuto também esta preliminar. O mérito da medida liminar não merece ser modificada. Não houve argumentos substanciais capazes de alterar a situação fática a justificar o acolhimento do pedido de reconsideração. O requerente provou nos autos o esbulho praticado pelos requeridos, o período de sua ocorrência (entre 06/04/2020 e 24/04/2020) e a perda da posse (CPC, artigo 561), mediante a apresentação das ocorrências de IDs. 65148476, 65148456 e 65121113, das fotos de ID. 65178703 e dos vídeos de IDs. 65244601, 65244602 e 65244603. De igual modo, comprovou sua propriedade e posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (artigo 558 CPC). Considerando que restou noticiado que os invasores retornaram ao local, promoveram ameaças veladas e retornaram a tomar medidas de invasão, determino seja oficiado com urgência a Autoridade Policial da sexta delegacia de polícia sobre o andamento das investigações em curso. Cumpra-se também as determinações precedentes.” Os recorrentes alegam, em suas razões recursais (Id. 17850768), em síntese, que a ação possessória tem como objeto a área correspondente às 10 (dez) chácaras individualizadas na petição inicial, mas apenas os ocupantes de 5 (cinco) delas foram citados. Assim, conclui que os réus não citados devem ser manutenidos nas respectivas posses. Também argumenta que o Ministério Público deve atuar como fiscal da ordem jurídica na espécie. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e os réus não citados sejam excluídos dos efeitos do mandado de reintegração de posse. Além disso, pretendem obter a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes interpuseram o referido recurso contra a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o cognominado “pedido de reconsideração” e manteve integralmente a decisão liminar anterior. O Juízo singular proferiu a decisão de natureza emergencial que determinou a imediata reintegração do ora recorrido na posse dos imóveis em questão. Os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a aludida decisão, mas o efeitos suspensivo requerido foi indeferido por este Relator. Em seguida, o Juízo singular manteve a decisão liminar por meio da decisão ora impugnada. No entanto, os recorrentes interpuseram novo agravo de instrumento, agora em exame. O art. 1018, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de retratação do Juízo singular em relação à decisão impugnada por meio de agravo de instrumento e enuncia que o referido recurso fica prejudicado caso ocorra o ensejo para a reconsideração da decisão anteriormente proferida. Por essa razão, a segunda decisão, ora impugnada, é irrecorrível, pois consiste em mera decorrência lógica do efeito regressivo do agravo de instrumento. Por isso mesmo, a aludida decisão poderia apenas prejudicar o julgamento do primeiro agravo interposto pelos recorrentes, mas esse efeito ocorreria caso o Juízo singular decidisse reconsiderar a primeira decisão. Não há, no entanto, convém ressaltar, a possibilidade de interposição de novo recurso. Aliás, o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, com efeito, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília–DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator